Tribunal: TJPA
Processo: 0804234-20.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804234-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE SILVA BARROS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c revisional, limitação de descontos, repetição de indébito e danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada a limitar descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida da autora.

2.

A agravante, policial penal com renda líquida aproximada de R$ 6.918,85, alega sofrer descontos mensais de R$ 4.066,95 junto ao BANPARÁ e BANCO DO BRASIL, comprometendo parcela substancial da renda e inviabilizando sua subsistência e de seus dois filhos menores.

3.

Sustenta situação de superendividamento e requer limitação dos descontos, repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 e preservação do mínimo existencial. A decisão recorrida indeferiu a tutela sob fundamento de necessidade de observância do procedimento do art. 104-A do CDC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitar provisoriamente os descontos de empréstimos consignados; e (ii) se o comprometimento substancial da renda da consumidora autoriza a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC mecanismos de tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial e a repactuação das dívidas do consumidor vulnerável.

6. A concessão de tutela provisória não é vedada no procedimento do superendividamento, aplicando-se subsidiariamente o art. 300 do CPC quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano.

7. No caso, os documentos indicam comprometimento expressivo da remuneração líquida da agravante com descontos bancários, situação apta a caracterizar risco ao sustento próprio e familiar.

8. A limitação provisória dos descontos possui natureza cautelar e não implica quitação ou revisão definitiva das dívidas, apenas preserva o mínimo existencial até a repactuação.
9. O perigo de dano decorre da continuidade de descontos mensais elevados, capazes de inviabilizar despesas básicas, enquanto o risco reverso às instituições financeiras é reduzido, pois os valores permanecem exigíveis após a reorganização do débito.

10. Precedentes admitem a limitação judicial dos descontos a patamar razoável, inclusive antes da audiência do art. 104-A do CDC, como medida de proteção do consumidor superendividado.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder tutela de urgência, determinando a limitação dos descontos consignados a 35% da remuneração líquida da agravante, com distribuição proporcional entre os credores, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitar provisoriamente descontos de empréstimos bancários quando comprometido o mínimo existencial do consumidor.

2. A limitação temporária dos descontos não implica quitação da dívida, constituindo medida cautelar destinada a viabilizar a repactuação prevista na Lei nº 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII e XII, 54-A, 104-A e 104-B (Lei nº 14.181/2021).
Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AI nº 0809051-47.2022.8.22.0000, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023; TJ-PA, AI nº 0803496-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJ-PA, AI nº 0804207-71.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804234-20.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JAQUELINE SILVA BARROS SANTOS

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
JAQUELINE SILVA BARROS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO SALÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% do salário líquido da agravante.

Narram os autos de origem que
JAQUELINE SILVA BARROS SANTOS
ajuizou a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REVISIONAL, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
contra
BANPARÁ e BANCO DO BRASIL S.A.
, visando limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% do salário líquido.

A autora alega ser policial penal, com remuneração líquida aproximada de R$ 6.918,85, sofrendo descontos mensais de R$ 4.066,95 relativos a empréstimos e RMC, excedendo em R$ 2.851,90 o limite de 30%, comprometendo sua subsistência e de seus dois filhos menores.

Sustenta violação ao mínimo existencial, requer tutela de urgência para limitação imediata dos descontos, nulidade das cláusulas abusivas, repetição em dobro dos valores descontados a maior (R$ 68.445,60) e indenização por danos morais de R$ 20.000,00, além da gratuidade de justiça.

Sobreveio o ato recorrido lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

1.
Recebo a inicial.

2.
Tramite-se pelo rito comum.

3.

Defiro
a gratuidade de justiça.

4.

Indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que as provas dos autos são insuficientes para verificar a plausibilidade do direito e a urgência da medida.

A parte autora pleiteia, liminarmente, que as instituições financeiras requeridas limitem imediatamente os descontos realizados em sua remuneração ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido.

Pois bem.

A Lei n.º 14.181/2021 foi editada com o propósito de assegurar ao consumidor superendividado a possibilidade de buscar, diretamente junto a todos os seus credores, a repactuação das dívidas, evitando a insolvência civil. Para que essa proteção seja concedida, contudo, é imprescindível o atendimento aos requisitos formais previstos na norma, dentre eles a propositura da demanda contra todos os credores, a designação de audiência de conciliação e a apresentação, pelo devedor, de um plano de quitação, nos termos do § 3º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

No referido contexto normativo, observa-se que o legislador não previu, como regra, a imediata intervenção judicial para redefinição unilateral do percentual de descontos contratuais, mas sim a possibilidade de reorganização dos pagamentos, inclusive com eventual limitação proporcional dos descontos, desde que respeitado o procedimento legal específico e após a adequada instrução do feito.

A limitação liminar dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida, antes da formação do contraditório e sem a prévia verificação detalhada da natureza das operações contratadas, constitui medida de caráter excepcional, que demanda demonstração robusta de seus pressupostos, sob pena de indevida interferência na execução regular dos contratos antes da observância das etapas legalmente estabelecidas pela Lei do Superendividamento.

No caso concreto, mostra-se mais adequado que se promova, inicialmente, a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, oportunidade em que deverá ser apresentado e debatido o plano de pagamento, permitindo-se a negociação entre as partes. Somente na hipótese de frustração dessa fase consensual é que se instaurará a fase contenciosa do procedimento de superendividamento, disciplinada pelo art. 104-B do CDC, momento processual em que poderão ser analisadas, com maior segurança, medidas mais gravosas, inclusive de natureza provisória.

Destaco, ainda, que a antecipação da medida pretendida, consistente na imposição imediata de limitação judicial dos descontos ao percentual de 30%, antes da realização da fase conciliatória e da adequada apuração da margem consignável efetiva, pode comprometer a lógica e a efetividade do procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021, razão pela qual se revela mais prudente aguardar a adequada instrução do feito e a realização da audiência própria, preservando-se o equilíbrio entre a proteção ao consumidor e a segurança jurídica das relações contratuais.

Diante desse cenário, não se encontram preenchidos, no presente momento, os requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se o indeferimento da tutela de urgência postulada.

5.
Verifico, a princípio, requisitos para inversão do ônus da prova, uma vez que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte. Determino a inversão, nos termos do art. 6, VIII, do CDC. Fica, entretanto, a parte ciente de que “A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

6.
Cumpre salientar que, por força da Portaria nº 06/2023-NUPEMEC-PRES, foi criado o CEJUSC do Superendividamento, unidade especializada no tratamento de questões afetas à matéria em discussão. Desse modo, impõe-se a remessa dos autos ao referido CEJUSC, a fim de que o trâmite processual seja ajustado ao rito específico delineado no art. 104-A da Lei nº 14.181/2021.

6.1.
Assim sendo, tratando-se da fase inicial do procedimento especial, determino a remessa dos autos ao
CEJUSC do Superendividamento (2º CEJUSC DA CAPITAL)
, para que seja designada audiência de conciliação, nos termos da legislação vigente.

6.2.
Deverá ser disponibilizado o link de acesso nos autos, bem como providenciados os registros necessários da sessão de mediação. A Secretaria desta Vara deverá, previamente ao encaminhamento de autos submetidos a sigilo legal, assegurar a abertura de visibilidade à equipe do CEJUSC.

7.

Intime-se
a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar, caso ainda não o tenha feito,
a proposta de plano de pagamento que será levada à audiência de conciliação
, nos termos do caput do art. 104-A da Lei nº 14.181/2021, a fim de possibilitar que os Requeridos tenham ciência prévia de seu conteúdo, favorecendo o adequado preparo de ambas as partes e contribuindo para a viabilização da autocomposição na solenidade designada.

8.

Cite-se
o(a) demandado(a) (via oficial de justiça, caso residente nesta comarca; por meio eletrônico, caso seja pessoa jurídica com cadastro no PJe, para efeito de recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC; ou, ainda, via Correios/AR, em caso de domicílio em comarca diversa, exceto nos casos do art. 247 do CPC , em que deverá ser remetido o mandado de citação para a Central de Mandados correspondente ou deprecada, caso a parte resida em outro Estado), para comparecer à audiência designada, ficando ciente de que, não comparecendo ao ato ou frustrada a conciliação, iniciará automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação (art. 335, I, do CPC).

8.1.
Faça ainda constar o constar do mandado que o não comparecimento da parte reclamada na audiência designada acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida (art. 104-a, §2º, da Lei n.º 14.181/21).

9.
As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

10.
A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir

11.
O não comparecimento injustificado as partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado do Pará.

12.
Para qualquer informação adicional sobre a audiência, por favor, contatar a 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, por meio do e-mail
3civelaltamira@tjpa.jus.br
ou o 2º CEJUSC da Capital, por meio do e-mail
cejusc.cjc@tjpa.jus.br
.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/notificação/ofício/carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

Altamira, datado e assinado eletronicamente.

Aline Cysneiros Landim Barbosa de Melo

Juíza de Direito Titular

A autora apresentou
plano de pagamento
com base na Lei do Superendividamento, visando repactuar as dívidas e limitar os descontos consignados a
30% da remuneração líquida
.

Informou que possui
remuneração líquida de R$ 6.918,85
, de modo que o limite de 30% corresponde a
R$ 2.075,66
. Contudo, os descontos atuais somam
R$ 4.066,95
, sendo
R$ 2.410,02
do BANPARÁ e
R$ 1.052,00
do BANCO DO BRASIL, resultando em excesso mensal aproximado de
R$ 1.991,29
.

Propõe que os descontos sejam imediatamente limitados a
R$ 2.075,66
, com
distribuição proporcional entre os credores
, da seguinte forma:

BANPARÁ:
69,61% do limite, equivalente a
R$ 1.444,48 mensais

BANCO DO BRASIL:
30,39% do limite, equivalente a
R$ 631,18 mensais

Requer ainda que os bancos apresentem os
saldos devedores atualizados
, com
redução das taxas de juros
e
alongamento do prazo contratual
, de modo que as novas parcelas se ajustem ao limite de 30%.

Quanto aos valores cobrados a maior, propõe a
repetição do indébito de R$ 68.445,60
, com
compensação nos saldos devedores
ou restituição parcelada à autora. Também propõe o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
, podendo ser pago à vista, parcelado ou compensado com a dívida.

Por fim, requer a
suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora
desde a apresentação do plano, além da intimação dos credores para negociação em audiência, com manutenção dos descontos dentro do limite de 30% e preservação do mínimo existencial da autora (169973202 - Petição).

Em seguida,
JAQUELINE SILVA BARROS SANTOS
interpôs
agravo de instrumento
interposto por contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% do salário líquido.

Sustenta que os descontos são excessivos e comprometem sua subsistência, afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na jurisprudência que limita consignações ao percentual de 30% e na proteção do mínimo existencial.

Requer, liminarmente,
efeito suspensivo ativo
para determinar a imediata limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida e, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a decisão de primeiro grau.

Indeferida a medida liminar.

O
Banco do Brasil
, em contrarrazões, sustenta a
legalidade dos descontos
, afirmando que a remuneração bruta da agravante seria de R$ 7.551,03 e que o limite de 40% corresponderia a R$ 3.020,41, enquanto os descontos facultativos somariam apenas
R$ 1.656,93
, abaixo do teto legal, inexistindo abusividade ou violação ao mínimo existencial.

Argumenta ainda que deve ser observado o
rito da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021)
, com repactuação em audiência no CEJUSC, sendo inadequada a limitação unilateral e imediata dos descontos por tutela de urgência, sem prova robusta de superendividamento.

Defende também a
ausência de perigo de dano
, pois não há comprovação de comprometimento da subsistência da agravante, tratando-se apenas de obrigações contratualmente assumidas. Ao final, requer o
desprovimento do agravo de instrumento
, com manutenção integral da decisão que indeferiu a tutela.

Decorrido prazo de BANCO DO ESTADO DO PARA S A em 20/03/2026.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve se ater ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstendo-se, tanto quanto possível, de adentrar no mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se à decisão vergastada.

No caso concreto, verifico que a agravante, Jaqueline Silva Barros Santos, policial penal, recebe remuneração líquida aproximada de R$ 6.918,85 mensalmente. Alega sofrer descontos mensais no montante de R$ 4.066,95 relativos a empréstimos consignados junto ao Banpará (R$ 2.410,02) e ao Banco do Brasil (R$ 1.052,00), o que excede em cerca de R$ 1.991,29 o limite legal de 30% da remuneração líquida (equivalente a R$ 2.075,66).

Apresentou plano de pagamento nos termos da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), propondo repactuação proporcional das dívidas, repetição do indébito estimado em R$ 68.445,60.

Compulsando os autos, apesar de a agravante possuir renda fixa, os descontos bancários mensais comprometem grande parcela de seus vencimentos, tornando imprescindível a repactuação das dívidas para preservar sua subsistência digna e a de seus dois filhos menores, em observância ao mínimo existencial.

É importante reconhecer a vulnerabilidade (art. 4º, I, do CDC) e hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC) da agravante perante os agravados, instituições financeiras de grande porte e operadoras de crédito.

Para os bancos agravados, a concessão da tutela implica mera suspensão temporária dos descontos excessivos até a homologação do acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021. Os descontos e cobranças podem ser retomados a qualquer tempo após tal fase, preservando o equilíbrio contratual.

De outra banda, o desconto mensal de R$ 4.066,95, em decorrência das operações de crédito, compromete sobremaneira o orçamento doméstico familiar da agravante, inviabilizando o pagamento de despesas básicas como luz, água, alimentação e sustento dos filhos menores.

Conforme os autos principais, trata-se de ação de revisão contratual por superendividamento, com previsão nos arts. 104-A a 104-C do CDC, disciplinada pela Lei nº 14.181/2021. Não há óbice legal à concessão de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC:

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A Lei do Superendividamento prevê a preservação do mínimo existencial (art. 6º, XII, do CDC), permitindo repactuação de dívidas com limitação proporcional de descontos. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. Visando à garantia do mínimo existencial e dignidade da pessoa, é possível a suspensão das parcelas até a homologação do plano de pagamento, caso a dívida assim permita. (TJ-RO - AI: 0809051-47.2022.8.22.0000, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2023).

O fato de não haver previsão expressa na Lei nº 14.181/2021 não impede a tutela provisória, aplicando-se subsidiariamente o CPC e o princípio da efetividade da jurisdição.

Periculum in mora (perigo de dano): Os descontos excessivos configuram risco iminente de lesão grave e de difícil reparação ao mínimo existencial da agravante, comprovado pelos documentos juntados.

Diante disso, presentes os requisitos, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, concedendo efeito suspensivo ativo à tutela de urgência, determinando a imediata limitação dos descontos consignados a 35% da remuneração líquida da agravante, com distribuição proporcional entre os credores, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Sobre o tema colaciono julgados deste Tribunal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS . 104 - A E B DO CDC. CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. NÃO PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S .A. contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ MARIA NASCIMENTO, deferiu parcialmente a tutela liminar para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e pessoais ao patamar de 35% da renda líquida mensal do autor, aposentado, além de suspender a inscrição em cadastros de inadimplentes e cominar multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos de aposentado, com fundamento na preservação do mínimo existencial e na alegada situação de superendividamento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador reconhece a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, evidenciados pela documentação que demonstra o comprometimento de parcela expressiva da renda do agravado com dívidas bancárias, em prejuízo do seu sustento básico.

A decisão agravada encontra respaldo no art . 6º, XII, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que consagra como direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial nas hipóteses de repactuação de dívidas e concessão de crédito.

A vulnerabilidade e hipossuficiência do agravado, aposentado com renda mensal de R$ 2.178,18, diante da instituição financeira agravante, justificam a intervenção judicial para evitar danos irreparáveis, especialmente diante do valor das parcelas mensais (R$ 2 .193,77) ultrapassarem sua própria renda líquida.

A limitação de descontos tem caráter provisório e excepcional, sendo válida até a realização de audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, não implicando quitação nem perdão de dívida, mas apenas reequilíbrio momentâneo para viabilizar a continuidade da vida do consumidor de forma digna.

A alegação de que contratos não consignados estariam fora do alcance da limitação não prevalece diante da aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do contrato, especialmente quando demonstrada situação de superendividamento.

Não há vedação legal à concessão de tutela de urgência nas ações de repactuação de dívida, sendo legítima a atuação jurisdicional cautelar enquanto não realizada audiência de conciliação .

A ausência de previsão expressa de tutela provisória na Lei do Superendividamento não impede sua concessão, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aplicando-se o princípio da subsidiariedade.

Jurisprudência recente de Tribunais estaduais corrobora a possibilidade de suspensão de descontos bancários para garantir o mínimo existencial do consumidor superendividado, até a definição judicial do plano de pagamento.

IV . DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais de empréstimos bancários, inclusive não consignados, ao patamar de 35% da renda líquida do consumidor superendividado, visando à preservação do mínimo existencial.

A limitação judicial temporária de descontos bancários não implica quitação de dívida, mas sim medida cautelar legítima para viabilizar a repactuação e garantir a dignidade do devedor vulnerável .

A Lei nº 14.181/2021 autoriza, no âmbito das ações de superendividamento, a adoção de medidas judiciais urgentes destinadas à proteção do consumidor, mesmo antes da audiência conciliatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art . 300; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII e XII (com redação da Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, AI nº 0809051-47 .2022.822.0000, Rel. Des . Isaías Fonseca Moraes, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023 .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034960320248140000 27954228, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL . RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Bruna Cristina Machado Rego contra decisão da 2ª Vara Cível de Santarém, que, nos autos de ação de superendividamento, afastou a aplicação do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 e determinou o prosseguimento da demanda pelo rito ordinário do CPC. A autora, servidora pública e mãe de três filhos (um deles com necessidades médicas especiais), alegou comprometimento de mais de 94% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de relações de consumo, pleiteando a repactuação dos débitos com base nos arts . 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada, à luz da legislação consumerista; (ii) estabelecer se é cabível o processamento da ação pelo rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 . III. RAZÕES DE DECIDIR A caracterização da situação de superendividamento deve observar os elementos fáticos concretos e documentais, especialmente quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda com obrigações financeiras, de modo a inviabilizar o custeio de necessidades básicas do núcleo familiar. A exigência de comprovação objetiva e matemática de um “mínimo existencial” padronizado, como previsto no Decreto nº 11.567/2023 (R$600,00), não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser relativizada conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição . A negativa de acesso ao rito especial do superendividamento com base em juízo subjetivo sobre a “falta de gestão financeira” da parte autora, desconsiderando o conjunto probatório, viola o direito à ampla defesa e restringe indevidamente a proteção prevista no CDC. A Lei nº 14.181/2021 prevê um procedimento bifásico voltado à repactuação de dívidas e preservação do mínimo existencial, sendo obrigação do Judiciário viabilizar sua aplicação diante de comprovada vulnerabilidade financeira. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A caracterização da condição de consumidor superendividado deve considerar os elementos fáticos e documentais que demonstrem comprometimento excessivo da renda com dívidas de consumo. A fixação do mínimo existencial não pode ser rígida ou automática, devendo respeitar a realidade concreta da parte consumidora. O indeferimento do rito especial do superendividamento por juízo subjetivo sobre a gestão financeira da parte autora, sem enfrentamento do conjunto probatório, viola o direito à efetiva prestação jurisdicional . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08042077120258140000 27968561, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo com desconto em conta corrente . Superendividamento. Comprometimento integral da remuneração. Limitação dos descontos. Dano moral inocorrente . Reforma parcial da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1 . Apelação Cível interposta por ity-person">NATANAEL GOMES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A – AGÊNCIA TELÉGRAFO. O autor alegou que os descontos mensais realizados em sua conta corrente, a título de empréstimos bancários, comprometeram integralmente sua remuneração, afetando sua subsistência.

II. Questão em discussão

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos mensais realizados diretamente em conta corrente, superiores a 35% da remuneração líquida do consumidor, são abusivos e devem ser limitados judicialmente; (ii) apurar se há responsabilidade civil do banco por dano moral decorrente da prática.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1085, admite descontos em conta corrente oriundos de contrato bancário comum, desde que autorizados e enquanto perdurar a autorização . Contudo, tal entendimento não afasta o controle judicial com base na boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao mínimo existencial.

4. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art . 54-A no CDC, reforça a vedação a práticas que comprometam a subsistência do consumidor, autorizando o reequilíbrio contratual diante de superendividamento.

5. O apelante comprovou que os descontos comprometeram praticamente a totalidade de sua remuneração líquida durante vários meses, situação que caracteriza superendividamento involuntário e autoriza a limitação judicial dos descontos mensais a 35% da renda líquida.

6 . A contradição entre a fundamentação da sentença — que reconheceu tratar-se de contrato bancário comum — e as contrarrazões do banco apelado — que admitem se tratar de empréstimo consignado — reforça a legitimidade da limitação dos descontos com base em normas protetivas do consumidor.

7. Os valores descontados acima do percentual de 35%, eventualmente apurados em liquidação, devem ser destinados à amortização do saldo devedor, em respeito à continuidade da relação contratual e à vedação do enriquecimento sem causa.

8 . Não configurado dano moral indenizável, uma vez que não houve conduta ilícita específica atribuível ao banco, mas apenas desequilíbrio contratual passível de revisão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento: 1. É cabível a limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de contrato bancário a 35% da remuneração líquida do consumidor, quando caracterizado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. 2. Valores descontados acima do percentual fixado devem ser convertidos em amortização do saldo devedor do contrato . 3. A mera onerosidade excessiva na execução de contrato bancário, sem demonstração de ilicitude ou abuso, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts . 6º, III, 51, §1º, I, e 54-A; CPC, arts. 489 e 927; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.026/SP (Tema 1085), Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1 .061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j . 22.10.2008.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08369180720228140301 28936101, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a tutela de urgência inaudita altera pars para limitar os descontos a 35% da remuneração líquida da agravante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026